Tribunal: TJES
Processo: 0000556-66.2022.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-66.2022.8.08.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000556-66.2022.8.08.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO, MARCOS ANTONIO GOMES PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO RECONHECIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se ser possível a autorização da interceptação telefônica sem prévia instauração de inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis da autoria e da participação dos investigados em infração penal. No caso, os elementos que levaram a autoridade policial a requerer a medida foram devidamente descritos.

2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Raciocínio que se aplica às circunstâncias qualificadoras do crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000556-66.2022.8.08.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO, MARCOS ANTONIO GOMES PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Leandro dos Santos Rosario
e
Marcos Antônio Gomes Pires
, em razão da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que pronunciou os acursados

pela prática dos crimes tipificados no

artigo 121, § 2.º, incisos I
I, III
e IV do Código Penal.

O recorrente
Leandro,
em síntese, suscitou a nulidade da decisão que autorizou a busca e a apreensão na residência, bem como o acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido. Requereu, em razão disso e diante da alegada ausência de provas, sua impronúncia.

Por sua vez, o recorrente
Marcos,
pugnou por sua impronúncia, e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Juízo
a quo
.

Narra a denúncia, em síntese, que no 29 de julho de 2022, na rua Delimar Schunk, no centro, na cidade de Marechal Floriano, os denunciados, em união de desígnios, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, mataram Carlos Alberto Dias, mediante asfixia, que foi a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 63.

Na ocasião dos fatos, os denunciados se deslocaram a Marechal Floriano no veículo Sedan Ford Ka, placa QUJ4087, pertencente a Leandro e conduzido por Marcos Antônio. Ato contínuo, Marcos Antônio atraiu a vítima para uma emboscada, a pedido de Leandro, mantendo contato com Carlos Alberto a pretexto de obter serviços funerários, que eram prestados por ele na empresa "Funerária das Montanhas". Para atrair a vítima, o denunciado Marcos enviou mensagens pelo aplicativo WhatsApp, bem como encaminhou a localização do GPS.

Ao chegar ao local indicado pelo GPS, a vítima foi surpreendida pelos acusados, que partiram para ofensiva, sendo que, em determinado momento, a vítima sofreu uma queda ao tropeçar em uma corrente e ficou desacordada, momento em que os denunciados lançaram mão de braçadeiras de nylon para ceifar a sua vida, colocando-as no entorno do pescoço e das pernas, impossibilitando qualquer chance de defesa.

A vítima sofreu asfixia mecânica (laudo pericial à fl. 51) pelo uso das presilhas plásticas colocadas no entorno de seu pescoço que, conforme Laudo Cadavérico de fl. 63, foram a causa de sua morte. Infere dos autos que o crime foi premeditado, uma vez que os denunciados se deslocaram até Marechal Floriano, dias antes do fato, precisamente no dia 13/07/2022, ocasião em que efetuaram o reconhecimento do local do crime, visualizando o endereço de trabalho e da residência da vítima, conforme Relatório de fls. 142-145.

Depreende-se ainda, que a motivação do crime foi passional, uma vez que o denunciado Leandro manteve um relacionamento com a esposa da vítima, senhora Aline Gonçalves Dias, enquanto esta estava separada de Carlos Alberto e, após ela ter reatado o relacionamento com a vítima, o denunciado planejou o homicídio com intuito de ver Aline livre do relacionamento com Carlos Alberto, pois entendia que este era o único empecilho para se relacionar com Aline.

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório carreado
não deixa dúvidas e é suficientemente
claro no sentido de
comprovar a veracidade dos fatos narrados
pelo MP de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.

Em seu testemunho durante a instrução processual, o investigador de polícia civil
Paulo José
,
às fls. 280, disse que:

(...) Que Leandro confirmou a informação de que os dois réus se deslocaram até Marechal Floriano; que tem uma ligação feita 15 (quinze) dias antes dos fatos naquela cidade; que habilitaram o telefone no local enviar a localização para a vítima; que houve interceptação telefônica dos aparelhos de Aline e Leandro; que foi renovado por mais 15 (quinze) dias; que, por meio da interceptação, foi verificado que Leandro tentava ter um relacionamento com Aline, que por isso acreditavam que a motivação foi passional; que Leandro insistia muito e fazia muitas ligações para Aline; quanto à descoberta do crime, declarou que a cidade de Marechal Floriano fica muito deserta na hora do crime; que então verificaram que havia apenas um carro rodando naquela hora; que seria o do acusado Leandro; que em uma das câmeras de videomonitoramento é possível verificar o acusado Leandro saindo de carro para urinar; que foi possível a identificação após o depoimento de Aline; que também foi possível constatar a ligação realizada para aparelho celular da vítima, estando o referido celular com o acusado Marcos Antônio; que então tudo se encaixou; que quem realizou a ligação e encaminhou a localização foi o acusado Marcos Antônio; que foi uma emboscada; que a vítima foi morta no mesmo local em que foi encaminhada a localização pelo acusado Marcos Antônio.

Por sua vez, em seu depoimento, o policial militar
Clinty Silva de Abreu
, às fls. 280, esclareceu:

(...) que foram acionados até ao local e constaram que a vítima já estava morta; que chamaram a perícia médica; que o veículo da vítima estava próximo ao corpo dela; que a vítima se encontrava de barriga para cima e estava com as mãos e os pés amarrados; que confirma depoimento prestado em sede policial (...)

Quanto à dita
nulidade decorrente da ilícita obtenção de provas por imotivado mandado de busca e apreensão na residência e quebra de sigilo de dados sem a devida autorização
, cuida-se de alegação
manifestamente infundada
do apelante Leandro, sem nenhuma demonstração da ilegalidade da medida investigatória, determinada como
ultima
ratio

e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos termos da Lei n. 9.296/96.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo a qualquer hora do dia, e inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 1.574.681/RS. (AgRg no HC 675.223/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ao contrário do que se diz,
todas as medidas foram
autorizadas judicialmente
,
legitimando as provas produzidas, que
dispensa, frise-se, a transcrição integral dos diálogos.
Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado,
cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

Demonstrada a existência de elementos que apontam o flagrante delito,
in casu
,

não há ilegalidade na entrada do domicílio do apelante
. Sobre o tema:

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de "margarina" contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como "maconha". Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1928936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Ademais, sabe-se
ser possível a autorização da interceptação telefônica sem prévia instauração de inquérito policial, desde que existam indícios razoáveis da autoria e da participação dos investigados em infração penal
. No caso,
os elementos que levaram a autoridade policial a requerer a medida foram devidamente descritos
, conforme pude verificar em decisão às folhas 5/6 (procedimento de nº 0000527-16.2022.8.08.0055), onde consta a autorização da medida de busca e apreensão, bem como acesso aos dados contidos em aparelhos telefônicos, após suspeitas de que no local poderiam ser encontrados objetos ilícitos ou instrumento de crime. Desse modo, restou, portanto, atendidos os requisitos legais.

A despeito das genéricas alegações dos recorrentes, não há nenhum vício a macular os procedimentos, cabendo nesta fase recursal, exclusivamente, ponderar se tais elementos corroboram, ou não, o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Assentada tal premissa, verifico que os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da
participação
do apelantes
no crime,
não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

Dessa forma, os elementos contidos nos autos são significativos para a formação de convicção para um juízo seguro da

autoria e materialidade quanto ao crime de homicídio
.

Por fim, constato que a
decisão de pronúncia
atendeu ao disposto no art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso os acusados,
afastando a possibilidade de impronúncia.

Quanto ao pedido do recorrente Marcos, referente a e
xclusão das qualificadoras
previstas nos incisos II, III e IV, §2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, compulsando os autos, constata-se que o crime ocorreu por motivo fútil, uma vez que praticado por motivo passional, porquanto Leandro pretendia iniciar um relacionamento amoroso com Aline, mulher da vítima, entendendo que esta seria um obstáculo ao seu intento. Ainda, verifico que o delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi pega de surpresa, vez que os apelantes a atraíram para uma emboscada, a surpreendendo no local dos fatos.

Frisa-se que, nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

É por isso que, para a jurisprudência, “na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

O recurso, assim traz pretensão manifestamente improcedente: se para a pronúncia bastam os meros indícios de autoria,

o

mesmo

raciocínio

se

aplica

às

circunstâncias

qualificadoras
.
E os elementos colhidos durante a instrução, longe de afastarem tal conclusão, apontam para a provável atuação do agente por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida de surpresa pelos disparos. A prova induvidosa, ademais, será necessária apenas em eventual juízo condenatório
.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a narrativa ministerial,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva presença das circunstâncias qualificadoras, registro apenas
haver os
indícios

suficientes
aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae

sem a desclassificação para forma simples do delito.

Nesse sentido, “as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

Isso posto, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.